Tribunal: TJDFT
Processo: 0723180-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não demonstrada a intenção deliberada do réu em descumprir as medidas protetivas anteriormente impostas contra si, mantém-se a absolvição do acusado.
2. Recurso ministerial conhecido e improvido.